Tribunal: STF
Processo: RE 1511710
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 12):



    “Apelação criminal. Posse de drogas para consumo pessoal —art. 28, caput, da Lei 11.343/06. Alegação de inconstitucionalidade do tipo penal e aplicação da insignificância. Não acolhidas. Fato típico e antijurídico. Discussão da matéria pelo STF no RE 635.659, ainda pendente de julgamento. Não é aplicável a insignificância ao delito — precedentes. Autoria e materialidade bem demonstradas. Confissão judicial corroborada por testemunha policial. Condenação à pena de prestação de serviços à comunidade por 10 meses. Pretensão de aplicação de advertência. Inviabilidade. Réu multirreincidente. Tempo de prestação mantido. Embora não se trate propriamente de reincidente específico, é certo que o crime de tráfico pressupõe a posse de entorpecente, daí por que cabível o disposto no § 4° do artigo 28 da Lei 11.343/06. Recurso não provido.” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Sidnei Abel da Silva, foi condenado à pena de 10 meses de prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo Juízo das Execuções, pela prática do crime previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Doc. 6), porque 



    “[…] tinha em depósito, para consumo pessoal, sem autorização legal, 1,05 gramas (um grama e cinco decigramas), substância Benzoilmetilecgonina (distribuídos em porção), substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, capaz de causar dependências física e/ou psíquica, conforme laudo pericial definitivo (fls. 10/11)”. (Doc. 4)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e manteve a condenação (Doc. 12)



     A defesa, então, interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega, em linhas gerais, “que a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou violaram diversos dispositivos constitucionais, especificamente o artº, X e XXXV, da Constituição Federal (vida íntima, privacidade, lesividade) e o art. 93, inciso IX, também da Carta Magna”. (Doc. 14)



    Nas razões recursais, alega que “À conduta de portar drogas para uso próprio falta a necessária lesividade. Deveras, o comportamento tipificado pelo legislador ordinário como criminoso retrata apenas o exercício legítimo da autonomia privada, resguardada constitucionalmente pelo direito à vida íntima. O porte de drogas para uso próprio não afronta a chamada "saúde pública" (objeto jurídico do delito de tráfico de drogas), mas apenas, e quando muito, a saúde pessoal do próprio usuário.” 



    Enfatiza que “seu comportamento não extravasa seu próprio âmbito, estando em núcleo intangível ao Estado, em seu chamado status libertatis. Nessa esfera não pode ingressar o Estado, especialmente da aguda intervenção penal.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “sendo o recorrente absolvido, nos termos do art. 386, III, do CPP, por atipicidade da conduta”. 



    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de São Paulo alegou que “o pleito não merece acolhimento, uma vez que de fato o artigo 28 da Lei 11.343/2006 não foi considerado inconstitucional, é incabível a absolvição por atipicidade do art. 28 da Lei de Drogas, bem como impossibilita a aplicação do princípio da insignificância - razão pela qual em contrariedade com a lei o presentemente combatido”. (Doc. 16) 



    É o relatório. Decido. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a existência da repercussão geral da matéria (Doc. 14):



    I. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Para o preenchimento deste específico requisito de admissibilidade do extraordinário — repercussão geral -, basta apontar que a temática já foi submetida ao Plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual expressamente chancelou a existência de repercussão geral quanto ao tema: 



    Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. 3. Violação do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal. 6. Repercussão geral reconhecida. RE 635659 RG / SP - Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 08/12/2011 



    Desnecessário, portanto, alongar-se nesse quesito. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comporta provimento.



    É que o Plenário desta CORTE, por maioria, deu provimento ao RE 635.659/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES para declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas. 



    Em referido julgamento, o Tribunal fixou a seguinte tese para o Tema 506 da repercussão geral:



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);



    2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;



    3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



    6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;



    7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;



    8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 



    De se ver que a tese firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no precedente em referência se restringe à cannabis sativa (maconha) e não abarca as demais substâncias entorpecentes.



    No caso concreto, conforme narrado, o recorrente foi condenado à pena de 10 meses de prestação de serviços à comunidade pela prática do crime previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque “tinha em depósito, para consumo pessoal, sem autorização legal, 1,05 gramas (um grama e cinco decigramas), substância Benzoilmetilecgonina (distribuídos em porção), substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína”. Tal conduta, portanto, não encontra amparo na orientação firmada pelo Plenário desta CORTE no julgamento do RE 635.659.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente